Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-46.2006.8.14.0121
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000104-46.2006.8.14.0121

RECORRENTE: FRANCINALDO COSMO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.

1. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

2. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 06 a 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou Francinaldo Cosmo dos Santos pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (ID 16416059).

O recorrente sustenta a inexistência de indícios de autoria ou participação no evento criminoso, pugnando pela impronúncia conforme razões fáticas e jurídicas deduzidas em sede recursal (ID 16416058), enquanto o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 16416062), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16416065).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16416152).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, I, do CP, consignando expressamente a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria (ID 16416059).

No ponto, destaco que a decisão está amparada na Declaração de Óbito

e Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal, atestando o óbito da vítima Mônica Assis de Sousa em decorrência de hemorragia interna provocada por ferida na região abdominal produzida por objeto cortante (ID 16415748, p. 20 e 55), existindo, portanto, provas substantivas da materialidade delitiva.

Os indícios de autoria provém da prova testemunhal produzida nos autos. A esse respeito,
José Júnior Barros de Araújo
, em depoimento extrajudicial, relatou que no dia do fato estava em sua residência quando, por volta de 4h30 da manhã, escutou dois gritos de mulher, ocasião em que levantou-se e abriu a janela, tendo visto duas pessoas na rua; logo em seguida abriu a porta e percebeu que Francinaldo correu, pegou a bicicleta e fugiu, ocasião em que viu uma garota jogada na rua com vários ferimentos pelo corpo e sangrando muito” (ID 16415748, p. 11).

Em juízo,
Francisca Edileuza dos Santos Assis,
mãe da vítima,

relatou que na noite do fato sua filha saiu para festa e que o acusado se encontrava no local; que no final da festa a vítima saiu na companhia de seu cunhado Agnaldo, que foi para casa dormir e Francinaldo seguiu com a vítima, sendo que na manhã do dia seguinte sua filha foi encontrada morta com diversas facadas pelo corpo, afirmando, ainda, que ele batia e a ameaçava de morte. Em complemento,
Antonio Agnaldo,
cunhado da vítima, declarou que

no final da festa Mônica foi conversar com Francinaldo, tendo dito que iria ficar conversando com o réu sobre a filha, ocasião em que foi embora. Que a vítima falou que iria dormir com o réu, relatando, por fim, que quando viu a vítima morta ela estava de bruços na rua com ferimentos na costa (ID 8988345).

Na espécie, a alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva não autoriza a impronúncia pretendida na via recursal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontaram a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Ademais, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS
, relator Ministro Jorge Mussi).

Nesse contexto, vê-se que a decisão impugnada está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. Neste particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024